Tribunal: STJ
Processo: 0035750-83.2018.8.19.0210
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2966412 - RJ(2025/0222275-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: ERBE INCORPORADORA 018 S.A.
ADVOGADOS
: THIAGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162174
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
EMBARGADO
: GREGORIO CAMPOS PACHECO
EMBARGADO
: RAQUEL CAMPOS PACHECO
ADVOGADO
: LUIS FERNANDO DOS SANTOS GUIMARÃES - RJ176074
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
,
. É
(CPC/2015 art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56896659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:17:17
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 929cc5d7-d290-4c65-8efc-779640089e2d

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2966412 - RJ(2025/0222275-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: ERBE INCORPORADORA 018 S.A.
ADVOGADOS
: THIAGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162174
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
EMBARGADO
: GREGORIO CAMPOS PACHECO
EMBARGADO
: RAQUEL CAMPOS PACHECO
ADVOGADO
: LUIS FERNANDO DOS SANTOS GUIMARÃES - RJ176074
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
,
. É
(CPC/2015 art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ERBE INCORPORADORA 018 S.
A. contra acórdão desta Quarta Turma que deu parcial provimento ao seu recurso especial.
A ementa do acórdão embargado (e-STJ, fl. 755) está assim redigida:

"DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO DE CONTRATO DE
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PERCENTUAL DE
RETENÇÃO. MAJORAÇÃO PARA 25%. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. A
("Lei do Distrato") é inaplicável aos contratos
Lei 13.786/2018
celebrados anteriormente à sua vigência, consoante entendimento da
Segunda Seção.
2. A Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.723.519/SP
, consolidou o entendimento de que, na rescisão de contrato de compra e
venda de imóvel, por desistência do comprador, anterior à
,
Lei 13.786/2018
deve prevalecer o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de retenção,
tal como definido no julgamento dos EAg
por ser montante
1.138.183/PE,
adequado e suficiente para indenizar o construtor das despesas gerais e do
rompimento unilateral do contrato
, Rel. Ministra MARIA
(REsp 1.723.519/SP
ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, julgado em
DJe de
28/8/2019,
.
2/10/2019)
3. O Tribunal de origem não indicou circunstâncias excepcionais que
justificassem percentual de retenção diverso do fixado como regra pela
Documento eletrônico VDA56581871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:03:37
Código de Controle do Documento: c0ed145d-d9ed-46bd-a396-5857a8dcfb03

Segunda Seção, limitando-se a afirmar genericamente que o montante
arbitrado seria suficiente para cobrir despesas administrativas.
4. Recurso parcialmente provido para majorar o percentual de retenção para
25% dos valores pagos."

Em suas razões recursais (e-STJ fls. 769-770), a embargante aponta a existência de
omissão no julgado, sustentando que a decisão não contemplou a majoração de sucumbência.
Argumenta que, por ter obtido parcial êxito nesta esfera recursal, os honorários advocatícios
deveriam ser majorados em favor de seus patronos, pleiteando a aplicação do disposto no art. 85,
§ 1o, do Código de Processo Civil.
A parte embargada ofereceu contrarrazões (e-STJ fl. 775), propugnando o
indeferimento do recurso. Argumenta que os presentes embargos intentam, por via inadequada, a
mera rediscussão do mérito da decisão.
É o relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.
A controvérsia cinge-se a perquirir se o acórdão prolatado por esta Quarta Turma
padece de omissão no que concerne à fixação ou majoração de honorários advocatícios
sucumbenciais nesta instância.
Os embargos de declaração, nos estritos lindes do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, consubstanciam instrumento processual de fundamentação vinculada, prestando-se
precipuamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto ou
questão acerca da qual deveria o magistrado se pronunciar, ou, ainda, para corrigir evidente erro
material.
Na espécie, a embargante pleiteia a majoração dos honorários sucumbenciais em
proveito de seus advogados, sob o principal argumento de que logrou êxito parcial no recurso.
Contudo, a pretensão não encontra amparo na ordem processual civil vigente.
A jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça (a exemplo do assentado
no julgamento dos EDcl no AgInt no
, Terceira Turma, Relator Ministro
REsp 1.573.573/RJ
Marco Aurélio Bellizze) consolidou o entendimento de que a majoração dos honorários
advocatícios em sede recursal depende do preenchimento cumulativo de determinados
requisitos, entre os quais figura o não conhecimento integral ou o desprovimento do recurso
pelo relator ou órgão colegiado.
No mesmo sentido é a tese firmada no Tema Repetitivo
:
1.059/STJ

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS -
§ 11, DO
ART. 85,
CPC - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU RECURSAL -
IMPOSSIBILIDADE EM CASO DE PROVIMENTO PARCIAL OU TOTAL
DO RECURSO, AINDA QUE MÍNIMA A ALTERAÇÃO DO RESULTADO
DO JULGAMENTO - FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA DE EFICÁCIA
VINCULANTE - SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO
RECURSO ESPECIAL.
Documento eletrônico VDA56581871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:03:37
Código de Controle do Documento: c0ed145d-d9ed-46bd-a396-5857a8dcfb03

1. É pressuposto da majoração da verba honorária sucumbencial em grau
recursal, tal como estabelecida no
§ 11, do CPC, a infrutuosidade do
art. 85,
recurso interposto, assim considerado aquele que em nada altera o resultado
do julgamento tal como provindo da instância de origem.
2. Fincada a premissa, não faz diferença alguma, para fins de aplicação da
regra legal de majoração dos honorários em grau recursal, se o recurso foi
declarado incognoscível ou integralmente desprovido: ambas as hipóteses
equivalem-se juridicamente para efeito de majoração da verba honorária
prefixada, já que nenhuma delas possui aptidão para alterar o resultado do
julgamento, e o recurso interposto, ao fim e ao cabo, em nada beneficiou o
recorrente.
3. Sob o mesmo raciocínio, não se aplica o
§ 11, do CPC em situação
art. 85,
concreta na qual o recurso tenha sido proveitoso à parte que dele se valeu. A
alteração do resultado do julgamento, ainda que mínima, é decorrência
direta da interposição do recurso, configurando evidente contrassenso punir
o recorrente pelo êxito obtido com o recurso - ainda que mínimo ou limitado
a capítulo secundário da decisão recorrida, a exemplo dos que estabelecem
os consectários de uma condenação.
4. Jurisprudência da Corte Especial e das Turmas de Direito Público e de
Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça consolidada no sentido da
incidência do
§ 11, do CPC apenas nos casos de não conhecimento
art. 85,
ou total desprovimento do recurso. Precedentes citados: AgInt nos
, relator Ministro Felix Fischer, relator para acórdão
EAREsp n. 762.075/MT
Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em
DJe de
19/12/2018,
AgInt nos EDcl no
, relator Ministro
7/3/2019;
AREsp n. 984.256/MG
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
28/11/2022,
EDcl no
, relator Ministro Francisco
30/11/2022;
REsp n. 1.919.706/CE
Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
12/6/2023,
15/6/2023;
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
AREsp n. 2.095.028/SP
julgado em
DJe de
e AgInt no
,
26/9/2022,
28/9/2022;
AREsp n. 2.201.642/DF
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe de 22/6/2023.
5. Tese jurídica de eficácia vinculante, sintetizadora da ratio decidendi do
julgado paradigmático: "A majoração dos honorários de sucumbência
prevista no
§ 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido
art. 85,
integralmente
desprovido
ou
não
conhecido
pelo
tribunal,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o
§ 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso,
art. 85,
ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a
consectários da condenação."
6. Solução do caso concreto: acórdão recorrido que promove a majoração
dos honorários advocatícios em grau recursal e em desfavor do INSS mesmo
tendo havido parcial provimento do recurso de apelação interposto pela
autarquia, o que se fez de modo a alterar o percentual estabelecido na
sentença a título de verba honorária (redução de 20% para 10% sobre o total
de parcelas vencidas). Tendo ocorrido alteração do resultado do julgamento
por decorrência direta e exclusiva do recurso de apelação interposto,
reconhece-se que o tribunal de origem conferiu interpretação ao
§
art. 85,
11, do CPC em desconformidade com aquela preconizada pelo STJ, impondo-
se a reforma do julgamento.
7. Recurso especial a que se dá provimento.
, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte
(REsp n. 1.864.633/RS
Especial, julgado em
DJe de
)
9/11/2023,
21/12/2023.

O escopo teleológico da majoração recursal é inibir a interposição de expedientes
infundados ou meramente protelatórios, servindo como uma dupla vertente: remunera o trabalho
adicional desempenhado pelo causídico da parte adversa, que precisou ser mobilizado em nova
instância, e atua como uma desmotivação à litigância reiterada e sem lastro de quem sucumbiu.
Documento eletrônico VDA56581871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:03:37
Código de Controle do Documento: c0ed145d-d9ed-46bd-a396-5857a8dcfb03

Nessa toada, o provimento, ainda que parcial, do recurso afasta inexoravelmente a
incidência da majoração dos honorários recursais. Como a própria embargante reconhece, seu
apelo extremo foi parcialmente provido por esta Corte para elevar a retenção de 10% para 25%
dos valores pagos. Ausente a sucumbência recursal integral, é incabível impor a majoração da
verba honorária em desfavor da parte recorrida, não existindo previsão legal para que tal
mecanismo funcione como "recompensa" em prol daquele que recorreu e obteve algum êxito.
Ressalta-se, por oportuno, que o provimento deste apelo afeta exclusivamente o
percentual de retenção (um consectário do desfazimento do vínculo), não tendo o condão de
alterar substancialmente o panorama principal da lide. A pretensão inicial da parte autora foi de
rescisão do contrato cumulada com devolução de valores, mantendo-se hígida a procedência
parcial definida na sentença. Inexiste omissão quando a não incidência de readequação ou
majoração de honorários decorre de forma imanente da correta aplicação da sistemática do
Código de Processo Civil ao caso em exame.
Depreende-se, portanto, que a via eleita revela apenas o inconformismo da parte com
o desfecho do julgamento, sem que se evidencie qualquer falha estrutural, fática ou jurídica que
demande saneamento pelo colegiado.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56581871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:03:37
Código de Controle do Documento: c0ed145d-d9ed-46bd-a396-5857a8dcfb03

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.966.412 / RJ
Número Registro: 2025/0222275-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00357508320188190210 202524504325 357508320188190210
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ERBE INCORPORADORA 018 S.A.
ADVOGADOS : THIAGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162174
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
AGRAVADO
: GREGORIO CAMPOS PACHECO
REG. CIVIL
: RAQUEL CAMPOS PACHECO
ADVOGADO
: LUIS FERNANDO DOS SANTOS GUIMARÃES - RJ176074
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ERBE INCORPORADORA 018 S.A.
ADVOGADOS
: THIAGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162174
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
EMBARGADO : GREGORIO CAMPOS PACHECO
EMBARGADO : RAQUEL CAMPOS PACHECO
ADVOGADO
: LUIS FERNANDO DOS SANTOS GUIMARÃES - RJ176074
Documento eletrônico VDA56867575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:18:13
Código de Controle do Documento: cc68ab58-5298-4450-84b2-0166f812457a

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:18:13
Código de Controle do Documento: cc68ab58-5298-4450-84b2-0166f812457a